Tribunal: TJSP
Processo: 0002563-65.2022.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Livramento Condicional – Indeferimento em primeiro grau – Reversão, ainda que parcial – Necessidade de realização de exame criminológico, em face das circunstâncias extraídas dos autos – RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO.